Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724767-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DE PINHO TAVARES AGRAVADO: VITORIA JOYCE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DANIEL RODRIGUES DE PINHO TAVARES contra VITORIA JOYCE MOREIRA DA SILVA em face de decisão (ID 18180267) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 11:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador